Tribunal: TJES
Processo: 0000818-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. RÉU NÃO LOCALIZADO. ART. 367 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO BAFÔMETRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA. REGIME SEMIABERTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa. A defesa suscita nulidade por ausência de interrogatório judicial, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a contravenção do art. 34 da LCP, requer revisão da dosimetria, redução da fração aplicada pela reincidência, fixação do regime aberto e concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de interrogatório judicial configura nulidade; (ii) estabelecer se há prova suficiente da embriaguez ao volante; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para a contravenção do art. 34 da LCP; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração aplicada pela reincidência; (v) definir o regime inicial e o momento adequado para análise da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A ausência de interrogatório não configura nulidade quando o réu, pessoalmente citado, não é localizado por não atualizar seu endereço, autorizando o prosseguimento do feito à sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP e da jurisprudência do STF.

2.
A defesa técnica, regularmente intimada, comparece à audiência e não suscita nulidade no momento oportuno, operando-se a preclusão.

3.
A materialidade e a autoria do delito do art. 306 do CTB estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e prova oral colhida em juízo.

4.
A recusa ao bafômetro não impede a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, sendo legítima a utilização de elementos testemunhais e sinais clínicos observados pelos policiais, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

5.
A demonstração de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada afasta a desclassificação para a contravenção do art. 34 da LCP.

6.
A negativação da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime encontra fundamentação concreta, consistente na condução do veículo com habilitação suspensa, na existência de condenação anterior transitada em julgado e na direção em alta velocidade no centro da cidade, gerando risco a terceiros.

7.
A fração de aumento superior a 1/6 pela reincidência mostra-se proporcional diante da existência de três condenações transitadas em julgado, conforme orientação do STJ.

8.
A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada admita, em tese, o regime aberto.

9.
A aferição da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, I; CPP, arts. 167 e 367; CP, art. 59; LCP, art. 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000818-42.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE FATIMA DOS ANJOS - ES7426-A

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
LUIS CARLOS BONADIMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES (Id. 17408876), que o condenou pela prática do crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(art. 306, § 1º, inc. I, do CTB)
, às penas de 01 (um) ano e 22 (vinte e dois dias) de detenção, no regime inicial semiaberto, suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa requer,
preliminarmente
, a declaração da nulidade da sentença em razão da
ausência de interrogatório
judicial do réu.

No
mérito
, postula pela
absolvição
,
dada a

ausência de provas da embriaguez.

Alternativamente, postula pela
desclassificação
da conduta para a contravenção penal do art. 34 da LCP (direção perigosa de veículo na via pública).

Requer mais, a
revisão
da valoração atribuída às circunstâncias judiciais; abrandamento do
percentual
de agravamento da pena pela
reincidência
; a fixação do regime inicial
aberto
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 17409106).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 13/3/2022, na Av. Dom Bosco, bairro Centro, município de Marilândia/ES, o ora apelante foi surpreendido dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que o réu conduzia seu veículo em alta velocidade, causando medo nas pessoas que se encontraram nas imediações, fato que motivou a abordagem policial.

Em razão da recusa do réu em se submeter ao bafômetro, a embriaguez foi confirmada pela verificação de dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool e exaltação.

Brevemente relatado. Decido.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa requer a declaração da nulidade da sentença em razão da
ausência de interrogatório
judicial do réu.

Entretanto, a documentação acostada aos autos comprova que o recorrente foi pessoalmente citado (fl. 90), e, posteriormente, não foi encontrado nos endereços indicados nos autos (Ids. 17408864 e 17408871), fato que, a teor do art. 367 do CPP
1
, autoriza o seguimento do processo sem a sua presença.

Desse modo, a ausência de atualização de endereço pelo acusado afasta a alegação de nulidade.

Cito precedente do STF em idêntica direção:

(...) 2. A não realização de interrogatório do réu em decorrência de intimação infrutífera, por ausência de atualização dos seus dados, não configura nulidade. 3. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório do acusado deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão. (...)”. (STF. HC 258876/TO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Julg.: 25/8/2025, Segunda Turma, DIVULG 2-9-2025, PUBLIC 3-9-2025).

Observe-se mais, que a advogada dativa, nomeada em favor do recorrente após sua inércia em oferecer resposta à acusação (fl. 93), foi devidamente intimada, compareceu à audiência de instrução e, na ocasião, não apresentou insurgência contra a realização do ato sem a presença do denunciado.

Por tais razões,
rejeito a preliminar,
e avanço para o exame do
mérito
.

Quanto ao pedido de absolvição,
em razão da ausência de prova de embriaguez,

não vejo como prover o recurso.

Isso porque a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 47253722 (fls. 14/17), exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora (fl. 21) e prova oral produzida.

Na esfera policial, o réu admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor, condição que foi confirmada pela testemunha presencial dos fatos e ocupante da poltrona do carona no automóvel,
Marlene de Oliveira
(fl. 36 e Id. 17408874).

Mais ainda, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Schesley Rodrigues Caldeira
e
Alessandro Ferraz,
afirmaram, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, que o recorrente apresentava sinais claros de embriaguez, na forma disciplinada pelo CONTRAN (fls. 07/10 e Ids. 17408873 e 17448875).

Relevante salientar que, consoante previsão do art. 167 do CPP
2
, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, como ocorreu no caso, e, nesse cenário,
não
há que se falar em
absolvição.

Em idêntica direção, não há como acolher a pretensão de
desclassificação
da conduta para a figura da direção perigosa de veículo na via pública (art. 34 da LCP), pois ficaram demonstradas a autoria e a materialidade da conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(art. 306, § 1º, inc. I, do CTB).

Indo adiante, quanto à
dosimetria,
a defesa requer a
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais, com a consequente
redução da pena-base
.

Na hipótese, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do CP
3
, o Magistrado entendeu por negativar os vetores da
c
ulpabilidade, antecedentes
e
circunstâncias do crime
,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima
4
(08 meses e 15 dias de detenção).

Sobre a
culpabilidade
, constou ser

“reprovável, visto que o acusado foi detido ao conduzir veículo mesmo com a carteira de habilitação suspensa”,
o

que, de fato, constitui fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da pena, por evidenciar aspectos mais reprováveis do
modus

operandi
delitivo.

Os
antecedentes
também foram validamente negativados, considerando a juntada de cópia de guia de execução penal (fls. 81/85), documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal anterior transitada em julgado contra o réu
5
.

Já quanto às
c
ircunstâncias do crime
, o Magistrado fez constar que
“além de conduzir o veículo sob influência de álcool, empregou alta velocidade nas ruas do centro desta cidade, gerando risco de vida a terceiros”
,
argumento que, segundo a jurisprudência, autoriza a exasperação da pena-base.

Desse modo, não merece provimento o pleito de redução da pena-base, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
o que não se verificou no presente feito.

A respeito do
critério de incremento
operado em razão da negativação de vetores do art. 59 do CP, considerando a fundamentação apresentada pelo sentenciante (livre convencimento motivado); as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime (06 meses a 03 anos), e a jurisprudência consolidada sobre o tema,
não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base
.

Na 2ª fase,
o apelante busca o abrandamento do
percentual
de agravamento da pena em razão do reconhecimento da
reincidência,
empregado na fração de 1/2 (metade) da basilar.

Todavia, a sentença destacou a existência de
03 (três) condenações anteriores
transitadas em julgado, o que, consoante orientação jurisprudencial do STJ, justifica a escolha da exasperação da reprimenda em montante superior à usual fração de 1/6 (um sexto)
6
.

Também não prospera a pretensão de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena, pois a condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo
7
.

Desse modo, de rigor a manutenção do semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto.

Por fim,
c
om relação ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,
as Cortes Superiores e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais é a fase de execução
8
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17573048),
conheço e nego provimento
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

2
Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

5
TJES. ApCrim 00078845520178080012, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 5/
9
/2018,
DJe: 1/9/2018.

6
STJ. AgRg no HC: 735664 SC 2022/0106672-3,
Rel.: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julg.: 20/3/2023,
DJe 29/3/2023.

7
STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julg.: 6/6/2023
, DJe 13/6/2023.

8
STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 8/11/2022,
DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.